Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703722-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CÉSAR MAIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DO CDC. TARIFA DE CADASTRO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro para implementação de sua própria atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. Precedente AgRg no AREsp n. 71.538/SP. 2. Conquanto inaplicável o CDC ao caso (pessoa jurídica que adquire insumo para o desenvolvimento da atividade empresarial) mesmo em caso de sua incidência não haveria cláusula abusiva que destoaria da praxe bancária placitada pela lei e vasta jurisprudência. 3. Não há abusividade a ser reconhecida quando inexiste cobrança da Tarifa de Cadastro – TAC no instrumento contratual. 4. Ausente a cobrança de comissão de permanência na planilha demonstrativa da dívida, não há cumulação indevida com outros encargos a ser reconhecida. 5. Não se descaracteriza a mora, quando não se constata a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional no tocante à incidência da lei consumerista e à necessidade de perícia contábil. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. Requer no ID 24618489 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira (OAB/DF 40.301). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, todos do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior afasta tais violações “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira (OAB/DF 40.301). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015